Tribunal: STF
Processo: HC 197456
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA, AINDA QUE DECORRENTES DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE. 1.1) INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, APLICÁVEL TAMBÉM NAS HIPÓTESES EM QUE O RECURSO ESPECIAL É INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA "A" DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. 2) INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, na fase de pronúncia, que configura mero juízo da admissibilidade da acusação, é admissível que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes. 1.1. Incidente, no caso, a Súmula n. 83 do STJ, uma vez que ‘A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que a Súmula n. 83/STJ também é aplicável às hipóteses em que o apelo nobre é interposto com fulcro na alínea 'a' do permissivo constitucional’ (AgRg no AREsp 1386792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/5/2019). 2. Ademais, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental desprovido.” 
    (EAREsp 1.474.174-AgRg/PB, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante busca, em síntese, o restabelecimento da decisão de impronúncia, sustentando que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que determinou a submissão dos pacientes ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o fez com base em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Rita/Paraíba, sobretudo atinente ao andamento atualizado do processo. 
    Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator